Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ESTADO. OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AFATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade civil da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos por ações de seus agentes, nesta qualidade, é objetiva em congruência ao artigo 37, §6o da Constituição Federal e a teoria do risco administrativo.

2. Para configuração da responsabilidade, necessária a existência do dano, ação do prestador de serviço e nexo causal. No caso em análise, do arcabouço probatório não é possível verificar o nexo de causalidade, tendo em vista que a cauda determinante do acidente foi culpa exclusiva de terceiro.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.